Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (AGRAVADO), JOSE PEREIRA PARENTE - CPF: 092.545.109-63 (AGRAVADO), ALICE FERNANDES PARENTE - CPF: 814.085.791-20 (AGRAVADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (PROCURADOR), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (PROCURADOR), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – LAUDO ELABORADO POR PERITO INDICADO PELO JUÍZO – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA –ATOS CONSTRITIVOS SUSPENSOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESLINDE - NOVA AVALIAÇÃO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se é possível verificar que o perito seguiu estritamente os métodos, critérios e procedimentos de avaliação para chegar ao preço real do imóvel e, por outro lado, a parte discordante não demonstra que houve erro, nem a presença de uma das hipóteses do art. 873 do CPC, deve ser indeferido o pedido de nova avaliação.

Se os atos constritivos foram suspensos por decisão proferida em Embargos de Terceiro, é prudente que se aguarde a conclusão da questão ali arguida, sob risco de a avaliação ser inócua.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005429-45.2023.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação da avaliação e indeferiu o pedido para que seja procedida outra.

O agravante alega que ajuizou o feito, no qual foi penhorado um imóvel de 498 hectares, matrícula n. 21.229 do CRI de Tangará da Serra e, intimados, os devedores não se manifestaram.

Aduz que o laudo de avaliação contém vários vícios, pois “
não registra os aspectos físicos (relevo, solo, ocupação, meio ambiente, clima e recursos hídricos), infraestrutura;

a indicação do método e procedimento utilizado; a especificação da avaliação; e não registra os parâmetros utilizados para concluir o valor de avaliação do imóvel
”.

E mais, não informa quanto a existência de benfeitorias, se limitando a dizer que foi feito com base nos preços correntes no mercado imobiliário de Tangará da Serra.

Diz que foi atribuído valor muito acima, e que este, ora em discussão, estaria na faixa de R$ 11.276.031,88.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 162437169).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 168790696).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a avaliação feita em 12/05/2022 no imóvel com matrícula n. 21.299, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, ao qual foi atribuído o valor de R$ 87.583.959,41.

Nos autos de origem, assim consignou ao discordar da avaliação (ID. 87290510, 1o Grau):

Tendo em vista a intimação de fls., o Banco Exequente informa que discorda do valor apresentado conforme informações a seguir.

A avaliação juntada encontra-se desprovida de verdade da atual situação mercadológica, com uma simples avaliação da média dos preços praticados no mercado.

Constata-se que o valor da avaliação impugnada está no mínimo em 30% abaixo da média, devendo ser levada em consideração a localização do bem, descrição e benfeitorias existentes para melhor apuração do valor, fato que não ocorreu na avaliação juntada nos autos.

Diante do exposto, o Banco Exequente impugna a avaliação apresentada, de maneira que urge a necessidade de nova avaliação, eis que o bem penhorado não pode ser submetido a leilão por preço impraticado no mercado.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que as alegações foram genéricas e não indicaram de forma precisa as inconsistências e, por conseguinte, homologou o laudo pericial.

O art. 873 do CPC enuncia o seguinte:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Neste caso, o agravante argui que o laudo de avaliação não apresentou informações importantes relativas à topografia, relevo, infraestrutura, método e procedimentos utilizados e parâmetros adotados.

Todavia, ao contrário do que alega, constam nesse documento as características do solo, clima, relevo/vegetação, recursos hídricos, serviços tecnológicos, meios de transporte e pesquisa de valores (ID. 85200959 – 1o grau).

A respeito do método, ficou consignado pelo Oficial de Justiça Avaliador que o “
aplicado foi a comparação de dados, junto ao mercado imobiliário da região. Vistoria “in loco” no imóvel, medição de áreas, pesquisa com corretores e tomada de opinião com proprietários de imóveis da vizinhança com negócios feitos recentemente
”.

O parecer do avaliador foi produzido em conformidade com trabalhos similares e ofereceu conclusão segura.

O agravante, por outro lado, não apontou quais os supostos equívocos ali constantes que legitimariam nova realização.

Assim, inexistindo as hipóteses do art. 873 do CPC para que nova avaliação seja feita, deve ser mantido o
decisum
que homologou o laudo produzido pelo avaliados judicial.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS POR EXPERT DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a avaliação é elaborada por perito do juízo que apresentou seu trabalho de acordo com as normas técnicas, bem assim posterior esclarecimento dos pontos controvertidos pela executada, age com acerto a decisão que homologa o laudo oferecido pelo expert. Laudo pericial que fora complementado e aborda as especificidades dos imóveis avaliados. Se não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, desnecessária a realização de nova perícia.
(TJ-MT 10134221320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO - INSURGÊNCIA LAUDO PERICIAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE. - A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial não configura cerceamento de defesa - A rejeição do pedido de realização de nova perícia é medida que se impõe, porquanto o laudo pericial foi elaborado por perito imparcial e qualificado, sem qualquer mácula - A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial homologado pelo juiz, não configura cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AC: 10000221352008001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 13/10/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

Ademais, ainda que assim não fosse, nos Embargos de Terceiro n. 1001584-34.2023.8.11.0055, foi deferido o pedido liminar para
determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel descrito na matrícula n. 21.299, objeto destes autos
.

E embora essa decisão tenha sido recorrida (AI 1011415-77.2023.8.11.0000), esta Câmara manteve o entendimento do juízo de origem.

Assim, é prudente aguardar o esclarecimento da questão arguida nos Embargos, pois se a conclusão for de que o bem realmente é de propriedade dos embargantes ou mesmo que seja em sentido oposto, mas a suspensão perdurar por muito tempo, a avaliação poderá ser inócua.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023